Tribunal: TJSP
Processo: 2114854-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c.c. Repetição de Indébito e Tutela Antecipada - IPTU - Município de Santo André - Preliminar de não conhecimento do recurso, pelo não cumprimento do disposto no § 2o do art. 1.018 do CPC, afastada - Tramitação do processo de origem e do agravo de instrumento na forma eletrônica - Orientação, nesse sentido,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c.c. Repetição de Indébito e Tutela Antecipada - IPTU - Município de Santo André - Preliminar de não conhecimento do recurso, pelo não cumprimento do disposto no § 2o do art. 1.018 do CPC, afastada - Tramitação do processo de origem e do agravo de instrumento na forma eletrônica - Orientação, nesse sentido, do E. STJ ao julgar o REsp. no 1.708.609/PR - Requerimento de antecipação de tutela para correta aplicação do Fator de Obsolescência a imóvel de propriedade do demandante - Decisão a indeferir a tutela de urgência - Ausência dos requisitos autorizadores da medida - Necessidade de dilação probatória - Prevalência da presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos - Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2114854-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
FLÁVIO MENDES DE OLIVEIRA, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTO ANDRÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114854-75.2020.8.26.0000 - Voto no 9243
2
Agravo de Instrumento no 2114854-75.2020.8.26.0000
Agravante: Flávio Mendes de Oliveira
Agravada: Municipalidade de Santo André
Comarca: Santo André
Juiz de origem: Genilson Rodrigues Carreiro
VOTO No 9243
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Declaratória de
Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c.c. Repetição
de Indébito e Tutela Antecipada - IPTU - Município de
Santo André - Preliminar de não conhecimento do recurso,
pelo não cumprimento do disposto no § 2o do art. 1.018 do
CPC, afastada - Tramitação do processo de origem e do
agravo de instrumento na forma eletrônica - Orientação,
nesse sentido, do E. STJ ao julgar o REsp. no 1.708.609/PR -
Requerimento de antecipação de tutela para correta
aplicação do Fator de Obsolescência a imóvel de
propriedade do demandante - Decisão a indeferir a tutela de
urgência - Ausência dos requisitos autorizadores da medida
- Necessidade de dilação probatória - Prevalência da
presunção
de
legalidade
e
veracidade
dos
atos
administrativos - Decisão mantida - Recurso não provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento com
pedido de efeito suspensivo interposto por Flávio Mendes de Oliveira, nos
autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c.c.
Repetição de Indébito e Tutela Antecipada por ele ajuizada contra a
Municipalidade de Santo André, em face de r. decisão, aqui copiada a fls.
89/90, que indeferiu a pretendida liminar - voltada à aplicação, para fins de
pagamento de IPTU, do “... correto Fator de Obsolescência ao imóvel do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114854-75.2020.8.26.0000 - Voto no 9243
3
Autor para os exercícios posteriores ao ingresso da ação, (...), até o respectivo
trânsito, inclusive, recalculando as parcelas vincendas do IPTU 2020...” - ao
fundamento de que “... as alegações deduzidas pela parte demandante,
cotejadas com os elementos constantes dos autos, não demonstram a
probabilidade do direito e o perigo de dano...”.
Sustenta o agravante, com espeque no artigo
142, I e II, da Lei Municipal no 3.999/72 (Código Tributário do Município de
Santo André) e artigos 145, § 1o, e 150, II, estes da Constituição Federal, que,
conquanto o Município agravado tenha apresentado, via Planta Genérica (ou
Pauta de valores), uma tabela de valores de acordo com a categoria de uso do
imóvel e o tipo de construção, tal critério “... não leva em consideração a
idade do imóvel...”, circunstância juridicamente relevante, já que “... o CTM
prescreve a necessidade de se considerar a idade do imóvel para fins de
cálculo do valor venal da construção...”. Nesse passo, e apresentando trabalho
pericial que acredita amparar sua pretensão, o recorrente defende que o Poder
Judiciário “... tem o condão de rever o valor fixado...” pelo Município, “...
seja pelo fato de a pauta não configurar presunção absoluta, seja porque ela
não observou o próprio Código Tributário Municipal...”.
Pugna, assim, pela concessão de efeito
suspensivo, a viabilizar “... a antecipação dos efeitos da pretensão recursal,
diante da comprovação da probabilidade do direito e do perigo do dano e
reversibilidade da medida...”, a ser ratificada ao final, com o provimento ao
agravo, suspendendo-se “... a exigibilidade do crédito tributário, com
fundamento no artigo 151, inciso I do CTN até que haja decisão definitiva
irrecorrível na ação principal, apenas quanto à diferença entre o valor
cobrado, a título de IPTU, e o que é incontroverso...”.
Indeferida
a
pretensão
liminar
e
dispensadas as informações do D. Juízo a quo (fls. 96/98), a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114854-75.2020.8.26.0000 - Voto no 9243
4
Municipalidade de Santo André ofertou contraminuta pelo não
conhecimento do recurso, pelo não cumprimento do disposto no § 2o do art.
1.018 do Código de Processo Civil, ou seu improvimento (fls. 107/114),
dando-se início, ato contínuo, a julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos originários que
Flávio Mendes de Oliveira promoveu, em face da Municipalidade de Santo
André, Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c.c.
Repetição de Indébito e Tutela Antecipada, objetivando a correta aplicação,
para fins de pagamento de IPTU, do Fator de Obsolescência a imóvel de sua
propriedade, a viabilizar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até
que haja decisão definitiva irrecorrível na ação principal, “... apenas quanto à
diferença entre o valor cobrado, a título de IPTU, e o que é incontroverso...”,
Sobreveio, entretanto, a r. decisão que
indeferiu a pretendida liminar, objeto do recurso que se passa a analisar.
Pois bem.
Nada impede, ao contrário do sustentado pelo
Município de Santo André em sede de contrarrazões, o conhecimento do
recurso.
Bem verdade que a regra contida no art. 1.018
do CPC, que determina seja informada ao Juízo de primeira instância a
interposição do agravo de instrumento, vem em benefício do agravante, pois
permite que, ao tomar ciência dos argumentos expendidos no recurso, possa o
julgador, eventualmente, reconsiderar sua decisão, revertendo-a, de modo a
afastar o alegado prejuízo dela decorrente, antes do julgamento do recurso pelo
Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114854-75.2020.8.26.0000 - Voto no 9243
5
Nesse sentido já se posicionou o E STJ, no
REsp. no 257.825/RS (j. 06.09.2002), Rel. Min. FRANCIULLI NETTO, ao
expor que:
“(...) a exegese do artigo 526 do CPC de 1973
conduz ao entendimento de que a norma foi
elaborada no interesse do agravante, pois
encerra a faculdade de que este provoque, antes
do julgamento do agravo de instrumento, o juízo
de retratação por parte do magistrado singular.
Não discrepa desse entendimento o escólio de
José Frederico Marques, ao asseverar que, 'no
prazo de três dias, por sua vez, o agravante
requererá a juntada aos autos do processo de
cópia
do
agravo
de
instrumento
e
do
comprovante de sua interposição, assim como a
relação dos documentos que instruíram o recurso
(art. 526), de modo a proporcionar 'v. gratia'
juízo
de
retratação
e
conhecimento
da
interposição do recurso à parte contrária. A falta
dessa providência não tem outro efeito que não o
de impedir o exercício dessa retratabilidade e a
pronta cognição da parte adversa' (...).”
Com isso, se o descumprimento ao art. 1.018,
§ 2o, do CPC foi arguido pelo agravado e comprovado nos autos do recurso,
dando ensejo ao seu não conhecimento, não pode o Tribunal se eximir de
analisar a questão posta. Veja-se a respeito o que disse o Min. CASTRO
FILHO do STJ, Relator do REsp. no 577.655/RS, julgado em 07/10/2004:
“(...) Com a alteração do texto legal pela Lei no
10.352/01, que inseriu um parágrafo único no
artigo 526 do Código de Processo Civil, a falta
de juntada aos autos principais, pelo agravante,
de cópia de petição do agravo e do comprovante
de sua interposição, assim como da relação dos
documentos que instruíram o recurso, enseja o
não conhecimento do agravo. Todavia, faz-se
indispensável que o descumprimento da norma
seja arguido e provado pelo agravado, não se
admitindo o conhecimento da matéria de ofício,
mesmo não tendo os agravados procurador
constituído nos autos (...).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114854-75.2020.8.26.0000 - Voto no 9243
6
In casu, todavia, há de se considerar que tanto
o processo originário quanto o presente recurso tramitam na forma eletrônica.
Ao tratar especificamente dessa questão, o E.
STJ consignou que a parte recorrente somente não tem a obrigação de
comunicar a interposição do recurso quando tanto este, como os autos
principais, forem digitais.
Não
se
verificando
tal
circunstância,
permanece obrigatório o cumprimento do disposto no § 2o do art. 1.018 do
CPC. Nessa linha:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO
CONHECIDO. § 2o DO ART. 1.018 DO NCPC.
DESCUMPRIMENTO
NA
ORIGEM.
OBRIGATORIEDADE DE INFORMAR O JUÍZO
DE
ORIGEM
A
INTERPOSIÇÃO
DO
RECURSO.
PROCESSO
ELETRÔNICO
TRAMITANDO NA ORIGEM.
(...)
2. A finalidade dos parágrafos do art. 1.018 do
NCPC é a de possibilitar que o juiz de primeiro
grau exerça juízo de retratação sobre suas
decisões interlocutórias e o exercício do
contraditório da parte adversária, impondo que
necessariamente
eles
tenham
efetivo
e
incontroverso conhecimento do manejo do
agravo de instrumento.
3. A melhor interpretação do alcance da norma
contida no § 2o do art. 1.018 do NCPC,
considerando-se a possibilidade de ainda se ter
autos físicos em algumas Comarcas e Tribunais
pátrios, parece ser a de que, se ambos
tramitarem na forma eletrônica, na primeira
instância e no TJ, não terá o agravante a
obrigação de juntar a cópia do inconformismo
na origem.
(...)
5. Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp. no 1.708.609/PR, 3a Turma, Rel. Min.
MOURA RIBEIRO, v.u. j. em 21/08/2018, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114854-75.2020.8.26.0000 - Voto no 9243
7
24/08/2018). (g.n.)
Razão, no entanto, não assiste ao insurgente
quanto ao mérito recursal.
O julgamento do presente agravo, cumpre
enfatizar, está restrito à análise dos requisitos necessários à concessão da tutela
de urgência, nos termos do que preceitua o artigo 300 do Código de Processo
Civil.
Sucede que, in casu, não estão presentes os
requisitos legais autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida,
ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo.
O pedido deste recurso esgota a pretensão
jurisdicional e depende de ampla dilação probatória, com exercício do
contraditório pela parte contrária, inviável neste momento processual.
Da mesma forma, o perigo de dano ou do
resultado útil do processo não está demonstrado, pois, em que pese a
possibilidade de inscrição do débito na dívida ativa, ou ainda, o ajuizamento
do débito, certo é que o indeferimento da almejada medida, nesta
oportunidade, não oferece óbice ao provimento final do pedido, tampouco a
tornaria ineficaz.
Assim, sem pretender adentrar ao mérito da
ação principal, reservada à r. sentença a ser proferida no D. Juízo de origem,
não estão presentes, em princípio, os requisitos autorizadores da tutela de
urgência, merecendo prevalecer a r. decisão recorrida.
Consideram-se prequestionados, à guisa de
arremate, todos os artigos legais e constitucionais mencionados, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114854-75.2020.8.26.0000 - Voto no 9243
8
ressalva de que o v. Acórdão não está obrigado a discursar sobre todos os
dispositivos de lei reportados.
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
Silvana M. Mollo
Relatora